Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos etc. Através da presente ação, o impetrante aponta constrangimento ilegal que estaria sendo experimentado pelo paciente acima individualizado, na medida em que o d. juízo de piso, no bojo da r. sentença condenatória, ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena como o fechado, não considerou a situação processual dele, que seria divergente das dos demais réus, inclusive a sua primariedade e bons antecedentes, sendo certo que a postura afronta entendimentos jurisprudenciais e sumulares. Ataca, nessa perspectiva, o ponto da sentença envolvendo as circunstâncias negativas, dizendo ser necessária “fundamentação idônea baseada na situação processual individual de cada réu” e insiste em questionar a dosimetria estabelecida, considerando que “inexistem argumentos que demonstrem de forma cabal maior periculosidade e reprovabilidade da conduta perpetrada pelo paciente”. Requer, nesse rumo, a concessão de liminar, a fim de que seja alterado o regime inicial fechado para o semiaberto, com sua ratificação em provimento final. É o relatório. Sem delongas, entendo que a presente ação de habeas corpus não merece prosseguir em seus termos seguintes, porquanto se afigura como via absolutamente inadequada aos fins perseguidos pelo impetrante. Realmente, consoante é de largo conhecimento, o habeas corpus se viabiliza diante de cenário indicativo de ofensa à liberdade de locomoção do paciente, não se revelando, portanto, como meio apto a atacar o pronunciamento do juízo exteriorizado na sentença proferida, onde se concluiu pela procedência do pedido posto na denúncia, para condenar o paciente (e outros) nas penas ali estabelecidas e elegendo o regime fechado como o inicial de cumprimento, sentença essa que desafia recurso legalmente estabelecido na legislação processual, qual seja a apelação. A bem da verdade, o que se percebe na postura do impetrante é o seu desejo de, a ferro e fogo, atropelar as regras processuais e antecipar discussões de matérias próprias da apelação no bojo de habeas corpus, dando a ele uma conotação e uma finalidade quase que “universal”. Ora, o presente remédio constitucional pauta-se em requisitos próprios e apenas deve ser utilizado, repita-se, frente a um contexto de violação à liberdade de ir e vir, o que, terminantemente, não é o caso em questão. Sobre o uso indiscriminado do HC para toda sorte de situações, assim se pronunciou o c. STJ: “...Conquanto o uso do habeas corpus em substituição aos recursos cabíveis - ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária - tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a serem respeitados, em homenagem à própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários, e mesmo dos excepcionais, por uma irrefletida banalização e vulgarização do habeas corpus”. (HC 190067-MS, 5a Turma) Por outro, patenteada, como visto, a inadequação da via eleita, poder-se-ia admitir o HC e eventualmente conceder, de ofício, o provimento liminar nele clamado se estivéssemos diante de um cenário que encerrasse manifesta ilegalidade. Isto, porém, não é o que se alcança no caso em tela, na medida em que os critérios utilizados pelo juízo na dosimetria da pena, bem assim o estabelecimento do regime prisional inicial como sendo o fechado, guardam, a princípio, correspondência com o arcabouço normativo, não encerrando, portanto, nenhuma ilegalidade e muito menos teratologia. Posto isto, INDEFIRO A INICIAL E EXTINGO O PROCESSO, SEM EXAME DE SEU MÉRITO. I. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator